Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-68.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003839-68.2016.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BUSCA E APREENSÃO]

RELATORA:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO
: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE MARQUES MATTAR - CPF: 015.319.068-00 (APELANTE), WILSON MANFRINATO JUNIOR - CPF: 048.147.308-45 (ADVOGADO), JOAQUIM JOSE MARQUES MATTAR - CPF: 015.319.068-00 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE ARAUJO - CPF: 998.597.851-04 (APELADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) NO QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E PELOS 3º E 4º VOGAIS (DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE DETERMINOU A ENTREGA DO VEICULO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – DOMÍNIO QUE SE TRANSFERE PELA TRADIÇÃO. Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1. Sendo a prova insuficiente para a procedência da demanda, tratando-se de compra e venda de bem móvel cujo domínio se transfere pela tradição, o fato de ter o veiculo registrado no DETRAN em nome do autor, não lhe dá o direito de apreender este bem sob alegação de que é seu proprietário, sobretudo quando esta posse decorre de mais de dois anos. Não comprovando seu direito, estando a questão probatória nebulosa, sob a égide do ‘ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE’, a ação deve ser julgada improcedente. 2. Sentença reformada, inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
JOAQUIM JOSE MARQUES MATTAR
contra sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão nº 1003839-68.2016.8.11.0003 -
ajuizada por
LUIS HENRIQUE ARAUJO
, determinando que o apelante entregue ao autor, ora apelado, o veículo Mercedes C280 HA28W, ano e modelo 1997, de cor Preta, Chassi n. WDBHA28W9VF547579, Renavam n. 00671217097, Gasolina, Placa GVX-4223, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC/15.

Fora interposto Embargos de Declaração por ambas as partes, sendo ambos os recursos rejeitados (ID. 149324719).

Em síntese, sustenta o apelante que foi constituído advogado e consultor jurídico-empresarial do Senhor Napoleão Guedes de Azevedo, para alienar ativos financeiros da MIL — Mineradora Itaporã Ltd, e, conforme verifica-se das cláusulas e condições inseridas no anexo “Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação de Vendas de Ativos” recebeu como sinal e princípio de pagamento (comissão), a posse mansa, pacífica e inconteste do veículo reivindicado pelo apelado.

Destaca que o Sr. Napoleão Guedes de Azevedo, maliciosa e ilicitamente, após a posse concedida ao apelante alienou, conforme extrato emitido pelo Detran MT, o veículo que se pretende a apreensão ao apelado.

Afirma ainda, que inclusive, o apelado jamais questionou a posse desde então (20/11/2014), o que, incontroversamente, enaltece em favor do requerido o instituto da usucapião de coisa móvel, conforme prevê o artigo 1.260 da Lei Federal nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002 que instituiu o Código Civil Brasileiro.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, a apelada rebate os argumentos expostos nas razões do apelo, requerendo o desprovimento do recurso (ID. 149324724).

É o relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se do relato da sentença de primeiro grau que:

“LUIS HENRIQUE ARAUJO, ajuizou ação de busca e apreensão c/c pedido de liminar inaudita altera parte, em face de JOAQUIM JOSE MARQUES MATTAR, ambos qualificados nos autos, alegando em síntese que é proprietário do veículo automotor ‘MERCEDES C280 HA28W, ano e modelo 1997, de cor Preta, Chassi n. WDBHA28W9VF547579, Renavam n. 00671217097, Gasolina, Placa GVX-4223’, que foi vendido ao Requerido pelo valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Contudo, relata que até a presente data o Requerido não pagou pelo veículo e, mesmo após tentativa de negociação, o Requerido se apropriou do bem e se recusa a devolvê-lo ao legítimo proprietário.

Por conta de tais fatos, pleiteia o requerente a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar a busca e apreensão do veículo referenciado, pugnado ao final pela procedência da ação, sem prejuízo das verbas de sucumbência.

A liminar foi indeferida no id. 3692111.

Citada, a parte requerida apresentou contestação (id. 8321630), alegando que recebeu o veículo em comento, por serviços prestados ao Senhor Napoleão Guedes de Medeiros, requer seja a ação julgada totalmente improcedente, bem como, a condenação do autor ao pagamento das verbas de honorários e custas processuais.”

Devidamente intruido o feito, o magistrado singular – Dr. JORGE IAFELICE DOS SANTOS, julgou
procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Pois bem.

O apelado LUIS HENRIQUE ARAUJO propôs ação de busca e apreensão contra o apelante JOAQUIM JOSE MARQUES MATTAR a fim de reaver o veículo objeto da lide, que no caso em tela trata-se de um veículo automotor MERCEDES C280 HA28W, ano e modelo 1997, de cor Preta, Chassi n°. WDBHA28W9VF547579, Renavam n°. 00671217097, Gasolina, Placa GVX-4223, Rondonópolis – MT, de propriedade do autor, conforme CRLV constante no ID. 149324211.

O apelante alega que o veículo automotor fora dado como comissão pela intermediação da venda do imóvel MIL — Mineradora Itaporã Ltda de propriedade do Sr. Napoleão Guedes de Medeiros e o Sr. Viliomar Carrijo.

Ocorre que, consoante se verifica dos documentos de ID. 149324236 a 149324238 (Contratos de Prestação de Serviços) nada se verifica a respeito do veiculo em questão e tampouco no “CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E OU OPÇÃO DE COMPRA DE FONTE DE AGUA MINERAL ITAPORÃ - MIL MINERADORA LTDA E VILIOMAR CARRIJO” (ID. 149324240), que sequer se concretizou.

Assim, não tendo a negociação passado da fase inicial, não há que se falar em pagamento de comissão, pois, consoante cediço, um corretor de imóveis, em regra, só recebe sua comissão no momento em que efetiva a venda (artigo 725 do Código Civil), o que não aconteceu no caso dos autos.

Inclusive, o apelado aduz que para entregar o veículo objeto da lide, em razão do negócio imobiliário ainda não aperfeiçoado e sabendo que só receberia o bem em litígio como comissão, o apelante assinou uma Nota promissória (ID.149324667) para retirar o carro
antes
da efetivação da venda imobiliária, ou seja, assumiu dever a quantia equivalente ao valor de mercado do veículo. Vejamos:

Nesta ocasião, destaca o apelado que o bem móvel já havia sido transferido para uma garagem de venda de carros em que era um dos sócios e o apelante informou que tinha interesse na compra do veículo, porém, venda que não se aperfeiçoou por falta do pagamento.

Assim, não há que se falar em pagamento por serviços que supostamente sequer foram concretizados.

Do mesmo modo quanto às alegações de usucapião de coisa móvel, trascrevo o acertado trecho da sentença de primeiro grau:

“Melhor sorte não se reserva a alegada ocorrência da usucapião de coisa móvel, uma vez que não restou evidenciada na liça a posse continua e incontestada pelo prazo de três anos, com justo título e boa-fé, nos termos do artigo 1.260, do CC. Vejamos:

“Art. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade.”

Em se tratando de ônus da prova, urge transcrever o art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (grifamos)

Outrossim, tendo em vista que o veículo em comento, é de propriedade do requerente consoante documento de id. 3227653, a procedência da ação é medida que se impõe.”

Portanto,
o apelante teve contestada a sua posse e nunca possuiu o bem com justo título, pois o direito ao recebimento de corretagem nunca passou do campo da expectativa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, majoro os honorários para 15% do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Com todas as vênias ao substancioso voto da relatora, peço vista dos autos para analisar a questão da usucapião, por se tratar de bem móvel, em que o domínio se transfere pela tradição.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 24 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E A 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 31 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Como bem definido pela eminente Desembargadora Relatora, ação de busca e apreensão ajuizada por LUIS HENRIQUE DE ARAUJO em face de JOAQUIM JOSÉ MARQUES MATTAR, todos identificados nos autos. Foi determinado na sentença recorrida que o apelante entregasse o veiculo descrito na inicial, no prazo de 15 dias, sendo este condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O recurso foi conhecido e desprovido conforme voto da eminente Desembargadora Relatora e, neste viés, os honorários advocatícios foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. A causa de pedir, em face da ação ajuizada pelo apelado, dá conta de que o apelante adquiriu o veiculo pela soma de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) e este não pagou o preço convencionado. Motivo pelo qual, desejou o apelante a busca e apreensão do referido veículo.

A contestação apresentada diz respeito de que recebeu o veículo em apreço em face de ter sido contratado como consultor jurídico do senhor NAPOLEÃO GUEDES MEDEIROS, para intermediação de VENDAS DE ATIVO. Que fortificou este laço contratual quando pacto firmado pela pessoa jurídica MIL – MINERADORA ITAPORÃ LTDA E COMÉRCIO DE AGUA MINERAL com a pessoa física VIOMAR CARRIJO, em 20/11/2014. Como o negócio não se concretizou, em consonância com o estabelecido no art.

A ação foi ajuizada por LUIS HENRIQUE DE ARAUJO, afirmando que vendeu o veículo a JOAQUIM JOSÉ MARQUES MATTAR e não recebeu o convencionado, afirmando ser o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) o pactuado entre as partes.

De outro lado, afirma o requerido/apelante que recebeu o veículo a titulo de comissão pela intermediação do negocio, conforme narrado linhas acima, negócio não concretizado, como bem fundamentou o voto da eminente Desembargadora Relatora.

De início, em se tratando de coisa móvel, operando-se o domínio pela tradição, o fato de o veículo encontrar em nome do autor LUIS HENRIQUE DE ARAUJO, não indica que o mesmo seja proprietário deste bem móvel. A inicial é omissa de como seria quitado este valor.

Durante a instrução processual, somente duas testemunhas arroladas pela parte requerida foram ouvidas e, neste viés, nada de positivo restou para extirpar dúvidas em relação ao negócio jurídico em comento.

De outro lado, em relação às testemunhas arroladas pelo autor NAPOLEÃO GUEDES DE MEDEIROS e VILIOMAR CARRIJO, justamente os que seriam envolvidos naquele negócio jurídico em questão, por desistência do autor, não foram ouvidas pelo magistrado presidente do feito. A remanescente GILBERTO GUEDES DE MEDEIROS, também arrolada pelo autor, não foi ouvida em face de contraditada, registrou-se que a mesma tem interesse no litígio em apreço.

Desta forma, embora tendo sido designado audiência de instrução e julgamento, em verdade, a sentença ancorou tão somente nos argumentos vertidos pelas partes e as provas documentais encartadas nos autos, ou, unicamente do documento que consta o registro do veiculo em nome do autor.

Discordo do ato sentencial e, com todas as vênias, do entendimento da eminente Relatora que, fazendo as suas razões, chancelou aquela sentença de primeiro grau. Existem aspectos em termos de provas e na divisão do ônus probatório que, a meu entender, deve ser chegado a outro entendimento, isto é, pela improcedência da ação e as consequências derivadas.

Pois bem

O que me chama atenção no caso é que o Autor se arvora de proprietário do veículo o que, de per si, somente com aquele registro em seu nome junto ao DETRAN que não prova absolutamente nada. De outro viés, a nota promissória em questão, no importe de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) onde foi cristalizado que se tratava para retirada do veículo da garagem, não tem como credor o autor da ação, suposto proprietário e sim NAPOLEÃO GUEDES DE MEDEIROS, justamente aquele que teria contratado o requerido e, posteriormente o destituído em data de 10/02/2015. (ID-149324657).

De outro norte, se para entrega do veículo, este foi feito através de uma NOTA PROMISSORIA emitida em favor de terceiros e não do proprietário do veículo, a presunção é que este bem não mais lhe pertencia de fato e aqui se reafirma que a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição. Assim, não vejo como acalentar procedência da ação de busca e apreensão pelo simples fato do documento de registro no DETRAN-MT ainda estar em nome do autor.

Data vênia, a presunção que se tem, ao contrário do pensamento adotado na sentença e, neste aspecto, seguido pelo voto da eminente Relatora que quando da entrega do veículo ao apelante, pela tradição, este não mais pertencia ao autor e sim a NAPOLEÃO GUEDES DE MEDEIROS já que o CREDOR não é aquele e sim este.

Conforme prescrito no artigo 1.267, proclama o Código Civil Brasileiro que a propriedade de bem móvel, nem como os demais direitos reais sobre os citados bens, transfere-se pela simples tradição. Esta tradição não está adstrita a formas rígidas, devendo ser aferida a partir de circunstâncias fáticas relevantes que o caso requer para a configuração da manifestação de vontade, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca entre os envolvidos na relação contratual objeto desta ação.

Se assim não o fosse a nota promissória deveria estar em nome do autor da ação LUIS HENRIQUE DE ARAÚJO e não de terceiros, presumindo que o veiculo não mais estava na sua posse e, portando, tradição outorgada a terceiros. Não se pode ignorar que somente o credor da nota promissória pode cobrá-la do requerido o que se constata que, tendo relação ao veículo, presume-se que, este pela tradição não mais pertencia do autor, trazendo dúvidas inquestionáveis sobre o direito deste de exercer a busca e apreensão.

Por outro lado, as regras de experiência dão conta de que ninguém entrega um veiculo a outro sem formalizar qualquer documento escrito e, a rigor da inicial, foi isto que aconteceu. Por outro lado, a transferência do bem junto ao DETRAN é mero ato administrativo. De tudo se constata, portanto, dúvidas incontornáveis a respeito dos aspectos factuais da transferência daquele veiculo e, de desta forma, não houve a constituição do direito do autor da ação de busca e apreensão. Neste aspecto, quem faz um negócio mal feito, responde pelas consequências jurídicas advindas de má administração de seus negócios.

Tais situações, data vênia ao entendimento do magistrado, secundado pelo voto da eminente Desembargadora Relatora, aquele apócrifo documento onde consta o registro em nome do autor nada prova e, neste viés, tudo passou a ser de uma dúvida incontornável e, de rigor, era a improcedência da demanda em tela.

No caso, deparamos como simples presunção os argumentos vertidos pelo autor que vendeu o veiculo e não recebeu o valor, somente aplicável em situações extraordinárias e, pelo que foi dito acima, não vejo como dar procedência a ação proposta já que não restou provada de forma concreta os argumentos vertidos no pedido inicial.

Portando, com todas as vênias da eminente relatora, não produziu o autor prova suficiente para procedência da demanda, não cumprindo o que estabelece o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Como advertiu KISCH, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual. (‘apud’ HUMBERTO THEODORO JUNIOR, Processo de Conhecimento, 2/257).

Como se sabe, residindo um fato jurídico que é o acontecimento ao qual segue a sua consequência para atingir a pretensão inicial, sendo assim, se na inicial o autor afirma a existência de determinados aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo, estes fatos são constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda.

É da justiça paulista este entendimento.

‘O ônus da prova de fato controvertido é, em regra, da parte que alegou como fundamento do seu pedido; controvertidos, no caso em testilha, os fatos pretensamente ensejadores do reconhecimento do apregoado direito dos autores, a uma indenização, deveriam eles ter propiciado um conjunto probatório coerente com a sua versão; como não desincumbiram a contento de tal mister, a rejeição do seu pedido era de rigor. (TACv –- 6ª. Câmara, em Rev. 286561-SP, Relator Juiz ANTONIO MARCATO, julgado em 00/04/91, AASP, de 08/5/91, pag. 119, n. 1.689)’,

No mesmo sentido.

‘PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - DEFEITO NO SERVIÇO - ALEGADOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA - FALTA DE PROVAS - APLICAÇÃO DO ART. 6, VIII DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A inversão do ônus da prova não resulta em determinar que a parte contrária produza prova negativa que, em regra, estaria a cargo da parte adversa. Esta inversão, em verdade, não se refere a que uma parte tenha que produzir prova que à outra incumbia na defesa de seu direito, mas sim uma regra endereçada ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos. Remanesce, assim, íntegra a responsabilidade a que alude o art. 373 do NCPC, cabendo ao autor o ônus quanto ao fato constitutivo do seu direito, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência diante da falta de provas dos alegados danos sofridos pela má prestação dos serviços de telefonia prestados pela ré. (TJSP; Apelação Cível 1048479-45.2016.8.26.0002; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 28/11/2017).

Portanto, provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer e aquela que somente oferece presunção de ter existido não satisfaz o julgador que necessita de elementos sólidos para firmar sua convicção o que, no caso em apreço, não se apresenta possível a constituição do direito do autor, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, aquele simples documento de que o veiculo ainda está em seu nome junto ao Departamento de Trânsito.

Bem aplicado no caso: ‘Allegare nihil et allegatum non probare, paria sunt’.

Neste viés, ousando divergir do substancioso voto da eminente Relatora, com estes fragmentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido e, de consequência, com a inversão do ônus da sucumbência, condenar o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(2ª VOGAL):

Acompanho o voto do 1º Vogal – Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

EM 31 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO. O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DIVERGIU E DEU PROVIMENTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho - 1º vogal.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho - 1º vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023